Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008175-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA LIMA TAGLIATI - CPF: 725.548.271-68 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), GUSTAVO BORGES RIBEIRO - CPF: 351.871.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), VALERIA BORGES RIBEIRO - CPF: 351.877.861-72 (AGRAVANTE), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
VALERIA BORGES RIBEIRO
.

AGRAVADO(S):ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO.

EMENTA.
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da ação de inventário pelo prazo de um ano, em razão da existência de discussão sobre paternidade socioafetiva do
de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da ação de inventário, determinada pelo juízo de primeira instância, é necessária e proporcional, considerando a existência de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva que pode influenciar no resultado do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

3.
A suspensão do inventário se justifica pela necessidade de resolução preliminar da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, que pode influenciar diretamente na partilha dos bens do espólio.

4.
A decisão agravada está fundamentada no art. 313, V, alínea "a" do CPC, que permite a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa.

5.
Não há demonstração de prejuízo efetivo aos herdeiros legítimos com a suspensão do inventário até a resolução da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva.

6.
A alegação de má gestão pela inventariante não foi objeto da decisão agravada e não pode ser analisada neste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão da ação de inventário é justificada pela existência de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva que pode influenciar diretamente na partilha dos bens do espólio."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 313, V, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 1020907-30.2022.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023; TJ-MT 1009501-41.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-RS 70060908621, Rel. Jorge Luís
Dall'Agnol
, Sétima Câmara Cível, j. 24.09.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interpostopelo

VALERIA BORGES RIBEIRO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 177068009 – Autos de Origem – no 1000858-19.2020.8.11.0038) pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que determinou a suspensão da Ação de Inventário, pelo prazo de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a determinação de suspensão processual não possui fundamento jurídico ou prático, se mostrando totalmente desnecessário e desproporcional ao andamento processual.

Relata que a suposição de um novo herdeiro não pode se sobrepor ao direito dos legítimos, causando demora desnecessária no trâmite processual e evidente prejuízo.

Aduz que essa suspensão viola o princípio da duração razoável do processo e economia processual, se mostrando não só desnecessária, mas também prejudicial ao interesse coletivo dos herdeiros e credores.

Assevera, ainda,
que a suspensão da ação de inventário em razão da existência de outra demanda que visa o reconhecimento de paternidade
socioafetiva
ocasiona prejuízo econômico aos herdeiros, incerteza jurídica e impossibilidade de administração do espólio, dificuldades no cumprimento das Obrigações tributárias e impedimento para a transferência de bens
.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso para garantir a continuidade do processo de inventário até a fase de partilha, resguardando os direitos de todos os interessados.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta contrarrazões em ID.
276419855
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão de inexistir interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
VALERIA BORGES RIBEIRO
.

AGRAVADO(S):ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interpostopelo

VALERIA BORGES RIBEIRO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 177068009 – Autos de Origem – no 1000858-19.2020.8.11.0038) pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que determinou a suspensão da Ação de Inventário, pelo prazo de 1 (um) ano.

A agravante argumenta que a suspensão processual determinada é desnecessária e desproporcional, sem fundamento jurídico ou prático. Ela afirma que a suposição de um novo herdeiro não deve atrasar o processo, prejudicando os direitos dos herdeiros legítimos e violando o princípio da duração razoável do processo e da economia processual.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que determinou a suspensão da Ação de Inventário, pelo prazo de
1 (um) ano, até a solução da ação da ação que delibera sobre a existência de discussão acerca de paternidade socioafetiva do
de cujus
.

A decisão restou assim fundamentada:

“1 - Levando em consideração a existência de discussão acerca paternidade socioafetiva do Sr. Jones com relação ao de cujus os atos de no 1001084-87.2021.8.11.0038, visando evitar prejuízo ao herdeiro em potencial de deve participar de todos os atos processuais se reconhecido seu direito, com fundamento no art. 313, V, alínea "a" do CPC, DETERMINO a suspensão deste processo pelo prazo de 1 (um) ano ou até a resolução da demanda retro mencionada.

2 - Saliento que incumbe às partes informar nestes autos a resolução do processo de no 1001084-87.2021.8.11.0038.

3 - Decorrido o prazo retro mencionado, sem informação de resolução da demanda relacionada, INTIME-SE a inventariante para que dê o devido andamento ao feito.

4 - Tudo feito, CONCLUSOS.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde
o recebimento
da peça
recursal
em análise
.

O Agravante defende que é desnecessário e desproporcional suspender a ação de inventário, causando enorme prejuízo aos herdeiros legítimos, além de violar os princípios da economia e celeridade processual.

Contudo, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda, independente de oportunizar manifestação das partes.

Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

Este Egrégio Tribunal já deliberou sobre o tema em casos semelhantes, como quando há ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
em que se decidiu pela suspensão da ação de inventário até que se solucionasse tal imbróglio. Vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. INVENTÁRIO JUDICIAL. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO ANULATÓRIA. INSURGÊNCIA DA HERDEIRA. MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação. 2
. A suspensão do Inventário se operou em virtude da prejudicialidade ou necessidade de resolução preliminar de uma demanda, em razão da possibilidade de vinculação da sentença a resolução de mérito de ação autônoma que versa sobre questão pertinente.

(TJ-MT 10209073020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) - Grifei

Aliás, em julgado de minha relatoria esta câmara seguiu o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBRESTAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CPC – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
SOBRESTAMENTO POR FACULDADE DO JULGADOR – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – EVIDENTE POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação que tem por objeto reconhecimento de união estável entre a pretensa companheira e o autor da herança qualifica-se como prejudicial externa que autoriza a suspensão do inventário, na medida em que repercute diretamente na partilha, presente o disposto nos artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, 612 e 628, § 2o, do Código de Processo Civil.

A via estreita do agravo não permite a análise de questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT 1009501-41.2024.8.11.0000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024) -
Grifei

Ainda mais específico sobre o tema em debate, segundo Egrégio Tribunal do Rio Grande do Sul, a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, por seu resultado influenciar diretamente na ação do inventário (assim como ocorre no caso acima mencionado), pode se justificar a suspensão da ação até a solução da demanda. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. CABIMENTO.
A ação declaratória objetiva solucionar a controvérsia a respeito da paternidade socioafetiva, de modo que o resultado da demanda irá definir quem será o sucessor do inventariado, o que justifica a suspensão do processo de inventário. Agravo de
instrumento desprovido
. (Agravo de Instrumento No 70060908621, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Julgado em 24/09/2014)

(TJ-RS - AI: 70060908621 RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Data de Julgamento: 24/09/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2014)

No caso em tela, o processo de n 1001084-87.2021.8.11.0038
,
busca o reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
ajuizada por JONES MENDES GARCIA SOARES e o resultado da demanda irá definir se ele possui ou não direito à sucessão.

Como sabido, os herdeiros possuem direito de participar de todas as fases processuais do inventário, com acesso aos documentos pertinentes e ser informado de cada etapa processual. Além disso, é direito do herdeiro a faculdade de impugnar avaliações de bens e decisões judiciais, bem como participar ativamente na administração do inventário.

Esses direitos são fundamentais para assegurar a transparência e a equidade na partilha dos bens do de cujus, protegendo, assim, os interesses legítimos de todos os herdeiros envolvidos.

Portanto, em caso de reconhecimento da paternidade socioafetiva o Sr. Jones terá direito de participar ativamente das fases processuais assim como os demais herdeiros, o que não se trata somente de uma expectativa de direito, mas de uma possibilidade que pode causar-lhe efetivo prejuízo.

Lado outro, não há nenhuma demonstração efetiva de prejudicialidade inversa em se aguardar o resultado do trâmite processual da ação de reconhecimento de paternidade.

Cumpre enfatizar que a suspensão do inventário não se presta à proteção de um herdeiro específico em detrimento de outros interessados, mas sim à tutela da própria segurança jurídica e integridade da atividade jurisdicional, evitando que a partilha dos bens seja levada a efeito com base em quadro incompleto ou
equivocado e que, futuramente, venha a ser anulada ou desconstituída em razão da inclusão tardia de um herdeiro legítimo, reconhecido judicialmente após o encerramento do inventário.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a existência de questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Dentre os riscos concretos que a ausência de suspensão poderia ensejar, destacam-se:
(i)
Duplicidade de partilhas, com a necessidade de retrabalho e reiteração de atos processuais
, (
ii
)
a
nulação da partilha originária, por ofensa ao princípio da saisine e ao devido processo legal
e (
iii
) p
erda da efetividade da jurisdição, em razão da prolação de decisão precária e instável, sujeita a impugnações posteriores.

Ademais, a
razoabilidade processual, não pode ser invocada como escudo para obstar o regular exercício da jurisdição, sob pena de se sacrificar a qualidade, completude e justiça do julgamento em nome de uma celeridade meramente formal.

Outrossim, e
mbora a suspensão possa causar certa dilação temporal, tal circunstância não equivale à paralisação total da marcha processual, nem tampouco inviabiliza a gestão patrimonial do espólio. Ao contrário, permite
-se
a continuidade de atos urgentes ou de administração conservatória, sob a supervisão judicial competente.

Assim, a suspensão
da Ação de Inventário
até o julgamento definitivo da
A
ção de
R
econhecimento de
P
aternidade, preserva o núcleo essencial do processo
de inventário e viabiliza o adequado gerenciamento do espólio, conferindo equilíbrio entre os direitos patrimoniais e processuais dos envolvidos.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Com essas considerações, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025